Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. TEMA N.o 1109 EM RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL.
1. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição (art. 191 do CC); esse entendimento foi superado por precedente vinculante, Tema Repetitivo 1109 do STJ, que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme artigo 927, III, do CPC.
2. O artigo 4o do Decreto n.o 20.910/1972 estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
3. No caso dos presentes autos, restou comprovado pela Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, emitida pela Administração, que o pedido administrativo referente aos valores de 1999 ocorreu apenas em 2006. Desse modo, ante a ausência de comprovação de causa suspensiva relativa a esses valores, deve ser reconhecida a prescrição em relação a tais parcelas.
4. Quanto aos demais débitos constantes na Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, devendo ser reconhecida a suspensão do prazo e afastada a prescrição em relação às demais parcelas reconhecidas pela administração.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a prescrição parcial da pretensão da autora, quanto aos valores referentes ao ano de 1999, constante na Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, ficando afastada a prescrição quanto aos demais débitos. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.